Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL DESIGNADA. AUTORES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. LIMITE ESTABELECIDO PARA O CUSTEIO. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO CONFORME A COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. VALOR ADICIONAL PODERÁ SER COBRADO PELO PERITO, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 98 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Tribunal de Justiça, na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert.
2. O § 1o do art. 2o da Portaria supracitada estabelece que “[o] magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada”.
3. A limitação estabelecida neste parágrafo da Portaria está em favor daquele que litiga sob o pálio da justiça gratuita e se refere ao limite que o Tribunal deve custear para o beneficiário, e não ao valor máximo a ser fixado a título de remuneração ao trabalho pericial.
4. Essa apreensão extrai-se do §2o do art. 2o da Portaria Conjunta no 101/16 quando dispõe que o montante que porventura ultrapassar o valor limite previsto no parágrafo anterior poderá ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, permitindo inferir que os valores sugeridos pela Portaria servem de referência para o custeio do Estado, mas não para fixação dos honorários periciais, que devem ser fixados em observância à complexidade de cada caso, como dispõe o caput do art. 2o da Portaria, sem subestimar o trabalho do expert.
5. “O valor utilizado como teto das perícias custeadas pelo Poder Público, estabelecido pela Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, aplica-se apenas ao valor que cabe à parte beneficiária da justiça gratuita, não podendo a parte que não seja beneficiária valer-se desse limite para reduzir o valor que é da sua responsabilidade.” (vide Acórdão 1344286, 07071248920218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 11/6/2021.
6. Outros precedentes: Acórdão 1366608, 07195538820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no PJe: 11/9/2021; Acórdão 1750681, 07190327520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023; Acórdão 1750650, 07190448920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023; etc.
7. AGRAVO DESPROVIDO.